Tribunal: TJSP
Processo: 2113998-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Recurso do exequente.

INDISPONIBILIDADE DE BENS - Decisão que indeferiu, a indisponibilidade de bens – Insurgência do credor – Impossibilidade - Medida de maior gravidade em relação às usuais pesquisas de bens – Hipótese subsidiaria - É preciso que o credor demonstre o insucesso das medidas ordinárias de pesquisa de bens - O

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Recurso do exequente.

INDISPONIBILIDADE DE BENS - Decisão que indeferiu, a indisponibilidade de bens – Insurgência do credor – Impossibilidade - Medida de maior gravidade em relação às usuais pesquisas de bens – Hipótese subsidiaria - É preciso que o credor demonstre o insucesso das medidas ordinárias de pesquisa de bens - O esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis se trata de requisito para a indisponibilidade de bens do devedor, como bem ponderado pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedente – Manutenção do decidido – Recurso não provido.

DISPOSITIVO – Recurso não provido.